Tribunal: TJES
Processo: 0017977-93.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017977-93.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARSO NEI FERREIRA DE BARROS
RECORRIDO: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
0017977-93.2018.8.08.0545
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
EMBARGADOS:

TARSO NEI FERREIRA DE BARROS, USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA A PARTIR DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alega a Embargante, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao fixar os consectários legais (juros e correção monetária) sem observar a vigência da Lei nº 14.905/2024. Sustenta que, com a nova redação do Código Civil, a atualização das dívidas judiciais deve observar exclusivamente a variação da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, tratando-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo. Requer a atribuição de efeitos infringentes para determinar a aplicação da SELIC como índice único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado deve ser integrado para adequar a fixação dos juros de mora e da correção monetária aos ditames da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil Brasileiro no que tange à taxa legal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presente na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, verifica-se a necessidade de sanar omissão quanto à aplicação da legislação superveniente que regula os juros legais, matéria de ordem pública que impacta diretamente a liquidação do julgado.

5. A Lei nº 14.905/2024 conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, quando não convencionados, os juros de mora corresponderão à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, ou, caso a taxa Selic apresente resultado negativo, será considerada igual a zero. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 112 e EC 113/2021 em contexto análogo) firma a premissa de que a Taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

6. O Acórdão embargado determinou a incidência de "correção monetária desde o desembolso" e "juros legais a partir da citação". Contudo, a aplicação pura e simples da SELIC desde o evento danoso (desembolso) ou apenas da citação poderia gerar distorções.

7. Para harmonizar o julgado com a nova legislação e as Súmulas 43 e 54 do STJ, impõe-se a seguinte modulação:
Danos Materiais:
Do desembolso até a citação, deve incidir apenas correção monetária pelo índice oficial (IPCA-E/INPC), visto que a mora (juros) só se constitui com a citação em casos de responsabilidade contratual (art. 405 do CC). A partir da citação, incide exclusivamente a Taxa SELIC (que já remunera o capital e corrige a moeda), vedada a cumulação com outros índices.
Danos Morais:
Do arbitramento (data do Acórdão) em diante, a atualização deve seguir a SELIC. Todavia, como o Acórdão fixou juros desde a citação (responsabilidade contratual), aplica-se a mesma lógica: correção monetária (IPCA-E/INPC) da data do arbitramento até a data do efetivo pagamento, se posterior; contudo, havendo lapso de juros de mora anteriores (da citação), aplica-se a SELIC a partir da citação, a qual, por sua natureza composta, absorverá a correção monetária a partir de então.

8. No caso concreto, simplifica-se a execução determinando que: (i) quanto ao dano material, incida correção monetária (IPCA) do desembolso até a data da citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC; (ii) quanto ao dano moral, considerando que a fixação é atual, incida exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data da citação (conforme determinado no acórdão original quanto ao termo inicial dos juros), o que supre a correção monetária (Súmula 362 STJ) e os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, apenas para integrar o dispositivo do Acórdão fustigado, que passa a ter a seguinte redação no tocante aos consectários legais: *
"...acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024)."
.
"...ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, incidindo exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária."

10. Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido nesta fase.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)